Tribunal: TJMT
Processo: 1022604-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022604-18.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), VALDEMIR BOING - CPF: 301.720.711-00 (AGRAVANTE), IZOLDE DORIGON BOING - CPF: 474.097.111-91 (AGRAVANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), CAMPEIRA COMERCIAL AGRICOLA EIRELI - CNPJ: 22.110.056/0001-31 (AGRAVADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO

INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

“a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto"
(EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1022604-18.2024.8.11.0000 – COMARCA DE FELIZ NATAL

EMBARGANTE:

VALDEMIR BOING

IZOLDE DORIGON BOING

EMBARGADA:

CAMPEIRA COMERCIAL AGRÍCOLA EIRELI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração oposto por
VALDEMIR BOING e IZOLDE DORIGON BOING,
contra acórdão que desproveu o agravo de instrumento.

Os embargantes alegam contradição do acórdão com a jurisprudência pacificada do Tribunal de Justiça acerca do parcelamento de custas.

Asseveram que embora sejam produtores rurais, estão enfrentando forte crise financeira, com a baixa do agronegócio demonstrada pelas constantes recuperações judiciais no Estado.

Alegam que a análise do pleito de parcelamento das custas processuais não deve ter como pré-requisito, a miserabilidade, devendo ser levado em conta o elevado valor das custas processuais e a capacidade econômica das partes.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração.

Apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022

CPC)

Os embargantes alegam contradição do acórdão com a jurisprudência pacificada do Tribunal de Justiça acerca do parcelamento de custas.

Asseveram que embora sejam produtores rurais, estão enfrentando forte crise financeira, com a baixa do agronegócio demonstrada pelas constantes recuperações judiciais no Estado.

Apesar das alegações dos embargantes, da análise do acórdão não verifica a contradição no julgado.

Além disso, para o

Superior Tribunal de Justiça
“a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto"
(EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023).

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM. APONTADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO NÃO SUSCITADA, NA ORIGEM, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA DEVIDAMENTE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, CONSIDERANDO A NÃO OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA PELO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA RESCINDENDA. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, "a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023).

2. Os embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento "para fins preparatórios à oposição de embargos de divergência", como equivocadamente pretendem os embargantes, sobretudo porque os argumentos suscitados, quanto à esse ponto, configuram indevida inovação recursal.

3. Não há se falar em omissão acerca do argumento de "extrapolação da causa de pedir" pelo Tribunal de origem, visto que no acórdão embargado constou expressamente que sobre essa questão não houve manifestação no acórdão recorrido, tendo incidência o óbice da Súmula 211/STJ.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.409.260/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

No caso, o parcelamento das custas foi indeferido, uma vez que os ora embargantes, apesar de oportunizado, não comprovaram a incapacidade financeira, e além disso o valor das custas não é de grande monta.

Eis o trecho do acórdão:

“Pretendem os agravantes,
VALDEMIR BOING e IZOLDE DORIGON BOING,
reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos Embargos à Execução (autos n. 1000048-34.2024.8.11.0093), que indeferiu o parcelamento das custas iniciais.

Os agravantes não pugnam pela a concessão da gratuidade da justiça, mas, sim, o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) vezes.

Sobre o parcelamento das despesas processuais, oportunidade dada ao Juiz pelo Novo CPC, NELSON NERY JUNIOR e ROSA M. A. NERY lecionam: “
Outra possibilidade aberta ao juiz é o parcelamento das despesas processuais. A inclusão deste parágrafo, bem como do anterior, fazem pressupor que o pagamento imediato poderá ser tentado pelo juiz de início – ainda que com desconto ou de forma parcelada -, sendo a gratuidade a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas
” (JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, comentário ao artigo 98, §6o, nota 25, p. 474).

Colhe-se dos autos que os agravantes opuseram embargos à execução, atribuíram à causa o valor de R$ 307.931,94 (trezentos e sete mil novecentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos) e de acordo com as informações trazidas pelos agravantes, as custas iniciais montam em R$ 3.079,32 (três mil e setenta e nove reais e trinta e dois centavos).

Os agravantes se identificam e qualificam como produtor rural e empresária respectivamente, e apesar de alegarem que momentaneamente não tem condições de arcar com as custas processuais, não fazem provas robustas nesse sentido, trazendo apenas a CTPS do agravante
VALDEMIR BOING,
o que não é suficiente para demonstrar a incapacidade financeira, sendo assim, não fazem jus ao parcelamento das custas.

Nesse sentido:

AGRAVO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA APTA A COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA –

INDEFERIMENTO MANTIDO – PARCELAMENTO QUE NÃO SE JUSTIFICA EM RAZÃO DAO BAIXO VALOR DAS CUSTAS INICIAIS – AGRAVAO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende da efetiva demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, nos termos da Súmula 481/STJ.

O pedido de parcelamento não se justifica, porquanto somada a ausência de demonstração da incapacidade financeira, no caso as custas iniciais são de R$697,47 (grifei).(N.U 1014739-17.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Parcelamento/diferimento do pagamento das custas. Ausente demonstração da alegada hipossuficiência de todos os agravantes, descabido uso do benefício. Hipótese em que não resultou configurada situação excepcional que poderia autorizar o parcelamento ou diferimento do pagamento das custas processuais para o final do processo. Decisão mantida. Recurso não provido.(TJSP; Agravo de Instrumento 2225122-60.2024.8.26.0000; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2024; Data de Registro: 30/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. INDEFERIMENTO. PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.

A presunção de miserabilidade ou hipossuficiência financeira pode ser ilidida a partir de elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, e indeferido o pedido depois de concedida à parte oportunidade para comprovar a hipossuficiência declarada, nos termos dos artigos 99, §§ 2o e 3o do CPC/15.

Não comprovada a miserabilidade e tampouco a dificuldade para arcar de plano com as custas processuais, não deve ser deferido o benefício previsto no art. 98, §8o do CPC/15.

Recurso conhecido, e não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.082974-5/001, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/09/2020, publicação da súmula em 04/09/2020)

Sendo assim, os agravantes não fazem jus ao parcelamento das custas processuais, pois não comprovaram a incapacidade financeira.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.”

A decisão embargada não contém vícios do art. 1.022 do

CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese dos embargantes. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses dos embargantes não configura qualquer vício a ser sanado.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024